Tribunal: TJMT
Processo: 0003975-39.2014.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003975-39.2014.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TELES PIRES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.039.244/0001-64 (AGRAVADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (AGRAVADO), PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS - CPF: 369.660.371-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI No 6830/30 – POSSIBILIDADE – CDA CANCELADA NA VIA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o E 3o DO CPC -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em correção de sentença proferida em consonância com o art. 26 da Lei no 6.830/80, ante ao cancelamento da CDA na via administrativa.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o, III do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos em no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 8% (oito por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação aviado pelo agravante e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003975-39.2014.8.11.0040 movida contra TELES PIRES TRANSPORTES LTDA e outros, extinguiu o processo ante o cancelamento da CDA. Condenou o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 05 % (cinco por cento).

Aduz que caso a condenação em honorários seja mantida no patamar fixado, viola os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer que a verba honorária seja fixada mediante apreciação equitativa, levando-se em conta os parâmetros elencados nos incisos do § 2o do art. 85, sem prejuízo de que a importância econômica da causa também possa ser considerada em conjunto com os demais critérios.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de remunerar o causídico mediante apreciação equitativa, levando-se em conta os parâmetros elencados nos incisos do § 2o do art. 85, sem prejuízo de que a importância econômica da causa também possa ser considerada em conjunto com os demais critérios.

Contrarrazões pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor do apelado a presente ação de execução fiscal, em
14/05/2014, objetivando a cobrança da dívida inscrita nas Certidões (CDA) n. 20142056 no valor de R$
9.480.457,15 (nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos).

A inicial foi recebida em 23/06/2014, sendo determinado a citação dos executados, condicionado ao pagamento de diligência para cumprimento.

Pela Fazenda Pública fora requerida a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, em 11/12/2014.

Citado, o executado manifestou em 02/02/2017 requerendo a suspensão dos autos em razão de processo administrativo em andamento, acostando cópia.

Instado a se manifestar, o apelante pugnou pela penhora
on

line
.

Em 25/06/2018, o execu
tado apresentou exceção de
pré
-
executividade, que após impugnação, fora rejeitada pelo Juízo.

Em 11/02/2021, fora requerido nova penhora
on

line
.

Pelo apelante, em 06/06/2022, informou que a CDA 20142056 havia sido cancelada conforme decisão administrativa
n.°
2022138768 e requereu a extinção da ação.

Por fim, pelo Juízo a quo, em sentença proferida em 29/07/2022, extinguiu o feito, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80, condenando o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, motivando a interposição do presente recurso
.

O agravo, contudo, não merece provimento.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários

mínimos
até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)
salários-

mínimos
até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos, o proveito econômico obtido é acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I
II
do Código de Processo Civil.

Diante disso,
imperioso a manutenção da
fix
ação d
os honorários em
05
% (
cinco
por cento) sob o proveito econômico ou valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso III do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão
apelada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023